Tribunal: TJMT
Processo: 0003465-29.2017.8.11.0005
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0003465-29.2017.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE BRANTL - CPF: 068.626.681-10 (VÍTIMA), FABIOLA LAIS LEMES DOS SANTOS - CPF: 063.323.281-50 (VÍTIMA), JONATAN PIRES DE SOUZA FIGUEIREDO - CPF: 047.292.231-95 (VÍTIMA), BRUNO MEIRELES LOPES - CPF: 066.650.761-99 (APELANTE), MARCOS ROGERIO LIMA PINTO E SILVA - CPF: 694.383.901-20 (ADVOGADO), MAGNO MENDES DE ARRUDA - CPF: 034.002.501-80 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DAVID CLEMENTE RUDY - CPF: 841.098.401-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003465-29.2017.8.11.0005

APELANTE: BRUNO MEIRELES LOPES, MAGNO MENDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO DE BRUNO MEIRELES LOPES
– AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL MANIFESTADO EXPRESSAMENTE NAS RAZÕES APRESENTADAS –
RECURSO NÃO CONHECIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Se o apelante, ao apresentar suas razões recursais, expressa seu contentamento com a sentença, o recurso não deve ser conhecido, por ausência de interesse recursal.

APELAÇÃO DE MAGNO MENDES DE ARRUDA
– ROUBO MAJORADO [ART. 157, § 2º, I E II, DO CP, POR QUATRO VEZES, NA FORMA DO ART. 70 DO CP] E CORRUPÇÃO DE MENORES [ART. 244-B DO ECA] – PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REJEITADA – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – PENA-BASE – EXASPERAÇÃO EXCESSIVA – REDIMENSIONAMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
.

Deve ser rejeitada a preliminar de
“nulidade do reconhecimento fotográfico”
que não se relaciona com o recorrente, uma vez que seus fundamentos são estranhos à realidade fática dos autos.

Não há se falar em ausência de dolo quando resta demonstrado que o apelante atuou na empreitada criminosa como motorista de fuga, em nítida divisão de tarefas com os demais comparsas. Precedentes.

A existência de uma única circunstância judicial negativa autoriza o recrudescimento da reprimenda basilar em 1/6 [um sexto]. A aplicação de fração superior, sem a devida fundamentação, autoriza o seu redimensionamento.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003465-29.2017.8.11.0005

APELANTE: BRUNO MEIRELES LOPES, MAGNO MENDES DE ARRUDA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuidam-se de dois recursos de apelação vertidos por BRUNO MEIRELES LOPES E MAGNO MENDES DE ARRUDA, contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal da Comarca de Diamantino, que os condenou pelos crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP, por quatro vezes, na forma do art. 70 do CP] e corrupção de menores [art. 244-B do ECA].

BRUNO, ao apresentar suas razões recursais nesta Corte [art. 600, § 4º, CPP], manifestou sua concordância com a sentença.

MAGNO foi apenado com 7 [sete] anos, 3 [três] meses e 20 [vinte] dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

Alega, em preliminar, a nulidade do reconhecimento fotográfico realizado. No mérito, requer sua absolvição por ausência de dolo, ao argumento de que apenas
“deu uma carona”
para o corréu e o adolescente que participaram dos roubos. Subsidiariamente, almeja a minoração da pena fixada.

Contrarrazões pelo não conhecimento do apelo de BRUNO e pelo desprovimento do recurso de MAGNO.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça seguiu na mesma toada.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0003465-29.2017.8.11.0005

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

RECURSO INTERPOSTO POR BRUNO MEIRELES LOPES

Ao ser intimado da sentença, o advogado de BRUNO interpôs o recurso de apelação e requereu a apresentação das razões na forma do art. 600, § 4º, do CPP.

BRUNO, por sua vez, ao ser intimado pessoalmente da sentença, informou expressamente que não desejava apelar dela.

Ao ser intimado para apresentar as razões recursais, o patrono constituído desistiu do apelo, por entender que a pena aplicada está correta e não há margem para alteração.

Diante do exposto, não conheço do apelo interposto por BRUNO MEIRELES LOPES, em razão da falta de interesse recursal manifestada por ele.

RECURSO INTERPOSTO POR MAGNO MENDES DE ARRUDA

PRELIMINAR DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO

A extensa e confusa peça recursal aduz que o reconhecimento fotográfico realizado pela vítima
“FABÍOLA às flS. 217/228”

(sic)
é nulo
“porque fora feito com uma foto em preto e branco”
, e ainda, porque
“em momento algum o apelante saiu do carro, permaneceu dirigindo para os assaltantes mesmo depois de ser ameaçado por eles” (sic)
.

De proêmio, registro que
nenhuma das pessoas ouvidas nesta ação penal se chama FABÍOLA, e os reconhecimentos fotográficos, realizados na fase policial, limitaram-se a BRUNO e ODAIR
.

O próprio apelante confessa e reconhece que dirigiu o veículo nos 4 [quatro] roubos cometidos no dia 01/09/2017, na cidade de Diamantino, o que foi confirmado em juízo pelos seus comparsas.

Em momento algum MAGNO negou que estivesse na direção do automóvel, pelo contrário, afirmou textualmente que era o motorista.

Ademais, a condenação não se baseou em
“reconhecimentos fotográfico”
, como se verá no mérito do recurso.

Diante do exposto, sem mais delongas, rejeito a preliminar suscitada.

MÉRITO

MAGNO MENDES DE ARRUDA foi denunciado, juntamente com BRUNO MEIRELES LOPES, por quatro crimes de roubo majorado [art. 157, § 2º, I e II, do CP], todos eles cometidos no dia 01/09/2017, na cidade de Diamantino, com a participação do menor ODAIR PINTO DA RESSURREIÇÃO:

1º roubo – por volta das 12h, no RESTAURANTE COLONIAL, bairro Novo Diamantino, subtraíram, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, R$ 700,00 [setecentos reais] pertencentes ao estabelecimento comercial;

2º roubo – por volta das 12h, na rua da rodoviária, bairro Novo Diamantino, subtraíram, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular, avaliado em R$ 700,00 [setecentos reais], pertencente à vítima MARINA PEREIRA DA SILVA;

3º roubo – no MERCADO SILVA, subtraíram, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, 3 [três] pares de chinelo marca Havaianas e 1 [um] par de chinelos marca Cartago e uma quantia em dinheiro, pertencentes ao estabelecimento comercial;

4º roubo – no Bar Chapéu de Palha, subtraíram, mediante grave ameaça e com o emprego de arma de fogo, um aparelho celular marca Samsung Dual, pertencente à vítima JOISE APARECIDA COSTA.

Ambos foram denunciados, ainda, pelos crimes de corrupção de menores [art. 244-B do ECA] e porte ilegal de arma de fogo [art. 14 da Lei n. 10.826/2003].

MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA, Policial Militar que atuou na ocorrência, relatou na fase inquisitiva:

“Que foram solicitados via 190 pelas vítimas, proprietários do Restaurante Colonial e Mercado Silva, nos relatando que haviam sido vítimas de roubo por três elementos em um veículo Prisma, cor prata, dois deles de posse de arma de fogo, um com um revólver de cor preta, cano longo, e outro com uma arma pequena, aparentando ser uma pistola; que a GUPM, no trajeto para atender a solicitação das vítimas, foi solicitada novamente, via 190, de que os mesmos autores do delito do roubo no restaurante e no mercado haviam praticados três roubos novamente em pedestres que transitavam nas proximidades do Colégio Murtinho, tendo os infratores tomado seus celulares, de posse de arma de fogo; que esta GUPM, ao diminuir a velocidade próximo ao trevo do bambu, avistou um veículo Prisma com as mesmas características do usado pelos indiciados na prática de vários roubos no bairro Novo Diamantino; ao manobrarmos a viatura e fazer o acompanhamento por aproximadamente dois quilômetros e em seguida abordá-los;
foi localizado
com MAGNO MENDES DE ARRUDA uma Bereta .635 com cinco munições intactas
e com BRUNO MEREILES um revólver cal. 32 com seis munições intactas
; o terceiro indiciado estava no banco traseiro; após revistarmos o interior do veículo foram localizados vários aparelhos celulares, chinelos e uma importância em dinheiro; em seguida, os indiciados nos relataram que eram os autores do roubo ocorrido no bairro Novo Diamantino; que diante dos fatos, os mesmos foram encaminhados a DEPOL local, juntamente com os produtos do roubo, sem lesão corporal, e todas as vítimas reconheceram os indiciados como autores dos delitos”.

O PM WAGNER DOS SANTOS PARDINHO, que compunha a guarnição, corroborou essas declarações.

O adolescente ODAIR, de 17 [dezessete] anos de idade, manifestou o desejo de não prestar declarações à autoridade policial.

Interrogado, BRUNO permaneceu em silêncio.

MAGNO respondeu que
“veio com ODAIR e BRUNO para resolver um problema na Caixa Econômica; que então os dois estavam com armas e decidiram fazer o assalto; que sabia que seus amigos não têm uma boa índole, mas que em momento algum imaginava que iriam cometer um crime; que o interrogando era o motorista e proprietário do veículo;
que afirma ter aceitado participar do assalto; que o interrogando era o motorista que dava cobertura
; que assaltaram o restaurante, uma mercearia e um bar”
.

Na instrução processual, APARECIDO PEDRO DA SILVA, proprietário do Mercado Silva, relatou que foi abordado por um rapaz magro, alto, que anunciou o assalto, portanto
“um revólver preto, grande”
e
“queria dinheiro”
. Diante da ameaça, abriu a gaveta do caixa
“pegou umas notas de vinte”
e entregou ao assaltante.
“Nesse intervalo, o outro rapaz que entrou junto com ele pegou uns pares de chinelo. Eles estavam em três, um me abordou, o outro entrou e foi pegar os chinelos, e o terceiro ficou dentro do carro”
.

Acrescentou que, quando os dois assaltantes deixaram seu estabelecimento, foi até à porta e notou que um deles entrou
“na frente, no lado do passageiro”
, enquanto o outro
“entrou atrás”
no
“carro prata”
.

Ao final, informou que
“meia hora depois pegaram eles, e eu vim aqui na delegacia ver eles”
.

MARINA PEREIRA DA SILVA, vítima do segundo assalto, narrou que voltava do trabalho com o telefone celular na mão
“quando o cara desceu do carro, já com o revólver na minha cara e falou pra entregar o celular, eu olhei, vi que era assalto e entreguei o celular”
.

Informou que o celular foi recuperado na delegacia de polícia, oportunidade em que reconheceu o autor do crime.

JONATHAN PIRES DE SOUZA FIGUEIREDO, funcionário do Restaurante Colonial, disse que foi abordado por dois indivíduos armados, que anunciaram o assalto e pediram o dinheiro, saindo na sequência, quando entraram em um carro prata e empreenderam fuga. Reconheceu, pessoalmente, em juízo, BRUNO como um dos autores do crime.

MARIVALDO BARROS DE OLIVEIRA, Policial Militar que atuou na prisão dos réus, informou que após terem sido acionados via 190, visualizaram um automóvel com as características descritas, quando abordaram o Prisma prata conduzido por MAGNO, acompanhado de BRUNO e ODAIR.

VANESSA DOS SANTOS SILVA, convivente de BRUNO, nada soube esclarecer sobre os fatos, limitando-se a dizer que
“ele é bem trabalhador e nunca foi preso”
.

ANDERSON LUIZ DE SIQUEIRA, JOICE DE ALMEIDA, DURCINO BENEDITO SALDANHA DA LUZ foram arrolados como testemunhas abonatórias da conduta de MAGNO.

O adolescente ODAIR foi ouvido por carta precatória em Nobres:

“MP: De onde você conhece o BRUNO?

T: Ele morava com nóis.

MP: Juntos, na mesma casa?

T: Sim.

MP: Qual o parentesco que vocês têm?

T: Só amigo.

MP: E o MAGNO?

T: Não morava na mesma casa, eu conhecia do salão.

MP: E esses roubos lá em Diamantino, você participou com eles?

T: Eu participei do mercado e de uma senhora, um celular.

MP: Como vocês planejaram, quem te chamou, como aconteceu?

T: Quem me chamou foi o MAGNO.

MP: Ele chamou você e o BRUNO?

T: Foi.

MP: E ai, o que aconteceu?

T: Nós fomos no carro dele. Eu tava dormindo, ele foi lá em casa me chamar para fazer o roubo na Caixa, lá em Diamantino.

MP: Aí foi você e o BRUNO, junto com o MAGNO, no carro dele?

T: Sim.

MP: Chegando lá, o que aconteceu?

T: O BRUNO desceu no restaurante, foi, roubou lá, depois fomos no mercado, aí o resto foi ele, eu só peguei o celular de uma senhora, só.

MP: E as armas?

T: Eram do MAGNO, ele que apareceu com elas.

MP: E quem usou as armas?

T: Eu usei uma e o BRUNO a outra.

MP: Nesses roubos vocês dividiam as atividades? Um ficava esperando, o outro ia roubar? Como que foi?

T: Eu fui no do mercado e no da senhora, do celular, eu fui sozinho.

MP: E os outros, estavam onde?

T: No carro.

MP: Como vocês escolheram os locais? Foi aleatoriamente ou o MAGNO já tinha ideia dos locais?

T: Não, ele já tinha ideia, já... ele tem parentes lá em Alto Paraguai.

MP: Chegando lá ele foi levando vocês onde era para acontecer?

T: Sim.

[...]”

Interrogado, BRUNO confessou ter cometido os quatro crimes descritos na denúncia e tentou isentar o corréu MAGNO:

“ J: São verdadeiros os fatos?

R: Nóis saiu de Nobres com destino a Diamantino; aí o menor chamou eu pra fazer os assaltos.

J: Você veio com quem?

R: Eu, o MAGNO e o ODAIR.

J: E por que vocês resolveram fazer os assaltos?

R: Na verdade a gente veio pra andar à toa.
Eu tava em casa e o ODAIR me chamou
, falando que o MAGNO viria para Diamantino na Caixa; em seguida ele me chamou, nóis foi lá no salão dele e perguntou se a gente podia vir junto com ele; ele falou que podia, aí nós viemos.

J: Chegaram aqui que horas?

R: Meio dia.

J: Qual o primeiro lugar que vocês pararam?

R: Nós paramos no restaurante.

J: O que aconteceu?

R: Nóis falou para o MAGNO para que nóis ia comprar uma coca, no entanto, o menor apareceu com as armas e me chamou para fazer o roubo.
O MAGNO ficou no carro, nóis entrou, fizemos o assalto, saímos correndo de lá, chegamos no carro, o MAGNO perguntou: ‘cadê a coca?’
; ai nós falamos: ‘vamos lá pra Caixa logo’; em seguida, nóis saiu por trás da rodoviária,
o menor pediu pra parar o carro, falou que tinha achado um dinheiro no chão; o MAGNO parou, o menor desceu do veículo e efetuou outro assalto, nóis não tinha reparado que ele tinha efetuado outro assalto, né
; seguimos em frente,
paramos no mercado, eu falei que ia comprar uma coca
, descemos, efetuamos o assalto; MAGNO reparou que estava acontecendo o assalto e ficou assustado, ia sair e deixar nóis; eu falei:
‘não MAGNO, segura aí que nóis vai rapidão’; ele ficou meio assustado, apavorado, traumatizado, aí nós fizemos o assalto, entramos no carro e saímos
.

J: De lá vocês foram para onde?

R: Em seguida nós fomos na Caixa, ele perguntou se não ia dar problema, eu falei que não, falei que a polícia nem ia reconhecer nóis, ele ficou meio apavorado de ser preso, né; eu falei: ‘pode ir na Caixa que nada vai acontecer”.

J: E ai?

R: Em seguida,
assim que nóis saiu do mercado, o menor desceu de novo e efetuou outro roubo, onde tem uma cabana de palha.

J: E depois disso, o que aconteceu?

R: Nós fomos para a Caixa, mas antes de chegar a polícia fez a abordagem.

J: O MAGNO viu as armas de fogo?

R: Ele viu em seguida que nós fizemos o assalto no Mercado Silva
.”

BRUNO esclareceu que MAGNO viu os roubos que cometeram, enquanto permanecia no volante do automóvel. Questionado sobre as armas, respondeu que “a pistola era dele e o revólver era do menor”.

MAGNO respondeu ao ser interrogado em juízo:

“J: A denúncia imputa ao senhor e ao BRUNO, inicialmente, quatro crimes de roubo, o primeiro deles no Restaurante Colonial. O senhor tem conhecimento desse fato?

R: Foi bem na chegada, era hora do almoço, paramos em um barzinho, tomamos um refrigerante e o ODAIR saiu...

J: Só um minutinho, o senhor disse que estava chegando aqui em Diamantino. O senhor estava vindo de onde?

R: De Nobres.

J: Com mais alguém?

R: Eu, o BRUNO e o ODAIR.

J: O ODAIR é o adolescente?

R: O adolescente.

J: Tá, e aí?

R:
Aí nós paramos para tomar uma coca, nisso eles saíram; não demorou muito, eles chegaram e chamaram eu pra ir
em direção à Caixa, que eu ia, né; peguei, entramos no carro e saímos, fomos pela rua da rodoviária, foi onde nós
paramos numa lojinha, lá, e o ODAIR fez esse [roubo] do celular
;
chamou nós pra vir embora, aí eu fiquei ciente quando chegamos no mercadinho, eles mostraram as armas pra mim, eu vi os dois armados, pediram para eu parar na esquina, eles entraram no mercado, o ODAIR desceu e chamou o BRUNO pra entrar no mercado pegar os chinelos
.

J: E depois?

R: Depois eles mandaram eu entrar no carro, eu falei: ‘tenho que ir na Caixa resolver o problema’, tendo ciência do que ia acontecer; aí, descendo ali, chegando no contorno, a polícia passou por nós, abordaram e eu parei.

J: O senhor veio na Caixa fazer o que?

R: Mexer com PIS.

J: E por que o senhor veio com o BRUNO e o ODAIR?

R: Eu tava no salão, cortando cabelo, de manhã, eu já tinha comunicado minha esposa que umas onze horas eu ia sair;
os dois lá, sentados, esperando para cortar cabelo, escutaram eu falar que ia vir pra Diamantino; depois que eles cortaram cabelo perguntaram se podiam vir comigo
, nem perguntei o que eles vinham fazer, falei: ‘pode ir, eu vou sozinho’.

J: O senhor conhecia eles?

R: Conhecia, eles cortam cabelo comigo, os dois.

J: Vocês chegaram em Diamantino e foram ao Restaurante Colonial?

R: Parei na rua atrás, num barzinho.

J: E por que parou lá?

R: Pra tomar um refrigerante, comer um salgado.

J: O senhor chegou a entrar no Restaurante Colonial?

R: Não,
eu tava sentado no barzinho, foi a hora que eles saíram, não demoraram muito, chegaram e chamou eu pra sair
. Aí saímos e fomos em direção à rodoviária. Aí
paramos numa lojinha perto da rodoviária
.

J: Foram lá fazer o que?

R: Paramos para olhar roupa, olhar umas coisas ali, boné que eu queria ver.

J: Quem pediu para parar lá?

R: O BRUNO que pediu para parar.
Desci do carro, fiquei parado lá, ele fez essa ação, mas nem percebi nada
.

J: Então o senhor estava no local, no momento do assalto, e não percebeu?

R: Estava, não percebi. No momento que chegou no mercadinho que eu fiquei ciente.

J: Aí vocês saíram dessa loja, onde foi roubado o celular da dona MARINA, e foram para?

R: Fomos no mercadinho.

J: E fica onde esse mercado?

R: Ah, não sei, subimos ali e caímos nele.

J: E por que vocês pararam no Mercado Silva?

R: O BRUNO pediu pra parar. O ODAIR tava na frente e o BRUNO atrás, aí eu parei.
Eles estavam com as armas na mão, pediram para eu parar, eu parei
. Senti medo, né, eles tavam com as armas na mão. O ODAIR desceu primeiro, depois chamou o BRUNO.

J: E o senhor, não foi embora por que?

R: Ah, eu tenho filho pequeno né, tenho medo, eles estavam armados.

J: E depois disso, para onde vocês foram?

R: Aí eu fui em direção à Caixa.

J: Pararam onde mais?

R: Em lugar nenhum.

J: E esse roubo contra a dona JOISE APARECIDA COSTA, no bar Chapéu de Palha?

R: Esse aí eu não vi.

[...]

J: E por que, no momento que o senhor viu a arma de fogo, não chamou a polícia?

R: Eu senti ameaçado, né, se eu denunciasse eles, mais pra frente eu podia por minha família em alguma coisa, né.

MP: Então, pelo que o senhor está falando, o senhor ficou o tempo todo junto com eles; o senhor ia parando e eles iam descendo?

R: Isso.

MP: O senhor desceu do veículo em alguma dessas paradas?

R: Não.

MP; Quem ajudou a pegar os chinelos?

R: O BRUNO. [...]”

Encerrada a instrução processual, sobreveio a sentença, que reconheceu a consunção do delito de porte de arma de fogo e condenou ambos pelos crimes de roubo e corrupção de menores.

A tese defensiva de MAGNO é frágil e não tem respaldo suficiente no arcabouço probatório.

Embora o comparsa BRUNO tenha tentado livrá-lo da responsabilidade pelos crimes que cometeram, o adolescente ODAIR afirmou, com segurança, que foi MAGNO o mentor da empreitada criminosa, convidando ele e BRUNO para praticarem os assaltos, fornecendo as armas e levando-os até Diamantino em seu automóvel, que conduziu enquanto os outros dois desciam e cometiam os assaltos, num total de quatro, em curto espaço de tempo.

Ademais, as versões dadas por MAGNO e BRUNO são dissonantes.

Enquanto MAGNO disse que ODAIR e BRUNO cortaram cabelo em seu salão e pediram carona para vir até Diamantino, BRUNO disse que foi convidado por ODAIR para praticar os roubos, e que esse último foi quem manteve contato com o apelante.

No primeiro roubo, do Restaurante Colonial, BRUNO disse que MAGNO permaneceu no carro enquanto ele e ODAIR desceram, sob o pretexto de
“comprar uma coca”
; MAGNO, por sua vez, disse que parou na rua de trás do restaurante e, enquanto tomava um refrigerante e comia um salgado, os dois comparsas
“saíram e voltaram rapidinho, chamando-o para ir embora”
.

A testemunha MARINA, ao ser ouvida em juízo, descreveu que andava na rua quando o automóvel parou próximo a ela, um indivíduo desceu armado e exigiu seu aparelho celular, empreendendo fuga em seguida.

Na sequência, a testemunha APARECIDO narrou que, enquanto ODAIR e BRUNO assaltavam o seu mercado, um terceiro indivíduo permaneceu dentro do carro, ao volante, aguardando-os, e saíram em disparada tão logo deixaram o seu estabelecimento comercial.

Portanto, há provas bastantes da efetiva participação de MAGNO nos crimes, atuando como
“piloto de fuga”
das cenas dos crimes, sendo descabida a pretensão absolvitória por
“ausência de dolo”
. Nesse sentido:

[...]A relevante ajuda no roubo, servindo de motorista de fuga - atípica sob o ângulo da correspondência guardada com o verbo nuclear dos tipos - configura coparticipação delitiva; porém,
cuidando-se de uma importante função exercida dentro do todo criminoso, não só conduzindo os coautores ao local do fato, como também, dando-lhes suporte e cobertura do lado externo
da residência, não há porque mitigar-lhe a pena nos termos do art. 29, § 1º, do CP, que só se aplica ao partícipe que realiza conduta de menor importância. 3) Recurso parcialmente provido. (N.U 0002028-95.2018.8.11.0011, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 20/05/2020, Publicado no DJE 28/05/2020).

[...]
O motorista que, combinando a prática do roubo com arma de fogo contra caminhoneiro, leva os coautores ao local do delito e, ali, os aguarda para fazer as vezes de batedor ou, então, para auxiliar na eventual fuga, realiza com a sua conduta o quadro que, na dicção da doutrina hodierna, se denomina de coautoria funcional
. Writ denegado. (HC 20.819/MS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/05/2002, DJ 03/06/2002, p. 230).

Portanto, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que pertine à dosimetria, a defesa insurge-se quanto ao acréscimo realizado na pena-base, aduzindo que ela foi indevidamente exasperada.

Em relação ao crime de roubo, a reprimenda basilar foi fixada no mínimo legal, razão pela qual o descontentamento do apelante não prospera em relação a ela.

Quanto ao delito de corrupção de menores, observo que o juízo sentenciante desvalorou as circunstâncias do crime,
verbis
:

“f) Circunstâncias: foram graves, vez que o adolescente utilizou arma de fogo e praticou quatro assaltos, roubo duplamente majorado com os acusados Bruno Meireles Lopes e Magno Mendes de Arruda”.

A fundamentação é idônea e autoriza o recrudescimento da pena-base. No entanto, o
quantum
de acréscimo em razão de uma única circunstância judicial negativa foi fixado em
6 [seis] meses
, de modo que merece reparo.

Desse modo, aplico a fração de 1/6 [um sexto] para redimensionar a pena-base para 1 [um] ano e 2 [dois] meses de reclusão que, diante da inexistência de atenuantes, agravantes ou de causas de aumento e diminuição, torno definitiva.

Com essa alteração, a pena total definitiva de MAGNO, já aplicada a detração reconhecida pelo juízo singular, fica estabelecida em 6 [seis] anos, 11 [onze] meses e 20 [vinte] dias de reclusão e pagamento de 16 [dezesseis] dias-multa.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO
do recurso interposto por
BRUNO MEIRELES LOPES
, por ausência de interesse recursal. Conheço do apelo de
MAGNO MENDES DE ARRUDA
, rejeito a preliminar arguida e, no mérito, dou-lhe
PARCIAL PROVIMENTO

apenas para redimensionar a pena-base do crime de corrupção de menores
, mantida, no mais, a sentença combatida, nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022